Tribunal: TJPA
Processo: 0805666-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805666-32.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: TEREZINHA DE JESUS SODRE NUNES MATOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805666-32.2018.8.14.0040

EMBARGANTE/EMBARGADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

EMBARGADO/EMBARGANTE: TEREZINHA DE JESUS SODRE NUNES MATOS

Advogado do(a) APELADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Terezinha de Jesus Sodré Nunes Matos contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, mantendo os demais termos da sentença, e negou provimento ao recurso da ré.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. alega omissão e obscuridade ao afastar a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição. A embargante Terezinha de Jesus Sodré Nunes Matos sustenta omissão ao deixar de reconhecer o direito à retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não para reexaminar questões já decididas. No caso, a matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor, afastando a pretensão de retenção com base na jurisprudência do STJ. Quanto à cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, o julgado foi claro ao aplicar o entendimento do Tema 970 do STJ, reafirmando que não se admite a cumulação quando ambas assumem função indenizatória.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Rejeição dos embargos de declaração opostos por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por Terezinha de Jesus Sodré Nunes Matos, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. Advirto as partes de que eventual reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 1.025 do CPC

Art. 1.026, §2º, do CPC

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos embargos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Terezinha de Jesus Sodré Nunes Matos, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, mantendo os demais termos da sentença, e negou provimento ao recurso da ré. Segue a ementa:

EMENTA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESAM REJEITADA - MÉRITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MÉRITO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - RESCISÃO - CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO A RETENÇÃO DE VALORES PAGOS – MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA – CUMULAÇÃO COM TAXA DE FRUIÇÃO – NÃO CABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE –INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – CABIMENTO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ IMPROVIDO
.

A embargante
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, por sua vez (ID 22426096), alega que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao afastar a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, sustentando afronta a dispositivos legais. Postula também o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

A embargante
TEREZINHA DE JESUS SODRÉ NUNES MATOS
sustenta, em seus aclaratórios (id 22727709), omissão do julgado ao deixar de reconhecer o seu alegado direito à retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil e art. 34 da Lei nº 6.766/79.

Em contrarrazões (id 22897049), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

A ré
TEREZINHA DE JESUS SODRÉ NUNES MATOS
, embargante alega omissão do acórdão quanto ao direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias.

Ocorre que a matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor, que afastou a pretensão de retenção com base em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez resolvido o contrato por inadimplemento do promitente comprador, a reintegração de posse é consequência lógica da perda do direito sobre o bem, devendo eventual indenização pelas benfeitorias ser apurada em sede de liquidação, sem condicionar a reintegração ao prévio pagamento (vide REsp 1.068.230/MG, REsp 1.102.467/SP e AgInt no AREsp 866.117/DF).

Portanto, ausente qualquer omissão ou vício no julgado.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Por sua vez, a empresa embargante B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

sustenta a possibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, alegando que o acórdão incorreu em obscuridade ao aplicar o entendimento do Tema 970 do STJ.

No entanto, o julgado foi claro e coerente ao aplicar a ratio decidendi do precedente, reafirmando que não se admite a cumulação de cláusula penal de natureza compensatória com taxa de fruição quando ambas assumem função indenizatória, por configurar bis in idem.

A interpretação conferida ao acórdão está em consonância com o posicionamento atual da jurisprudência superior. O REsp 2.024.829/SC, citado pela embargante, de fato admite a cumulação apenas em hipóteses específicas, quando demonstrada a finalidade diversa de cada verba, o que não se verifica no presente caso, no qual a taxa de fruição e a cláusula penal visam reparar o mesmo prejuízo decorrente da ocupação do imóvel.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Assim, não há vício de obscuridade ou contradição, mas mera discordância da parte com os fundamentos adotados, o que não é suficiente para acolhimento dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E POR TEREZINHA DE JESUS SODRÉ NUNES MATOS, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que eventual reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025